Tribunal: TJPA
Processo: 0813113-16.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813113-16.2026.8.14.0000

PACIENTE: JANCLEY BRAGA RAMOS

AUTORIDADE COATORA: MM. JUÍZO DA 1ª VARA DO JUIZ DAS GARANTIAS DAS COMARCAS DO INTERIOR - TJPA.

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA. CONDENAÇÕES ANTERIORES POR TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXECUÇÃO PENAL EM CURSO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ALEGAÇÃO DE VIOLÊNCIA POLICIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, após conversão da prisão em flagrante. A impetração sustenta ausência de fundamentação concreta da custódia cautelar, pequena quantidade de entorpecentes apreendida, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e ocorrência de violência policial durante a abordagem, requerendo a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva foi decretada e mantida com fundamentação concreta e idônea; (ii) estabelecer se a quantidade de entorpecentes apreendida afasta a necessidade da custódia cautelar; (iii) determinar se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para resguardar a ordem pública; e (iv) verificar se a alegação de violência policial constitui fundamento apto a ensejar a revogação da prisão preventiva na via do
habeas corpus
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O decreto prisional apresenta fundamentação concreta ao evidenciar a existência de prova da materialidade, indícios de autoria e elementos específicos que demonstram risco à ordem pública.

4. O paciente possui condenações definitivas anteriores pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, além de execução penal em curso, circunstâncias que revelam reiteração delitiva específica e justificam a segregação cautelar.

5. A necessidade da prisão preventiva não decorre exclusivamente da quantidade de drogas apreendidas, mas principalmente do histórico criminal do paciente e do risco concreto de continuidade da atividade criminosa.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública quando evidenciada a contumácia delitiva e a reiteração em crimes da mesma natureza.

7. As medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal mostram-se insuficientes diante dos antecedentes específicos do paciente, da execução penal em andamento e do risco concreto de reiteração delitiva.

8. A alegação de violência policial foi submetida à apreciação do Juízo das Garantias, que determinou providências para apuração dos fatos, sem prejuízo da análise da legalidade da custódia cautelar.

9. A apuração da suposta violência policial demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, inexistindo prova pré-constituída apta a demonstrar ilegalidade manifesta da prisão.

10. Condições pessoais favoráveis, quando existentes, não impedem a manutenção da prisão preventiva diante da presença de fundamentos concretos autorizadores da medida extrema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

Teses de julgamento
: “1. A reiteração delitiva específica demonstrada por condenações anteriores e execução penal em curso constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva visando à garantia da ordem pública. 2. A pequena ou moderada quantidade de entorpecentes apreendida não afasta a prisão preventiva quando presentes outros elementos concretos reveladores da periculosidade do agente e do risco de reiteração criminosa. 3. As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando o histórico criminal do investigado evidencia propensão à continuidade da atividade delitiva. 4. A alegação de violência policial exige dilação probatória e não pode ser examinada de forma aprofundada na via do
habeas corpus
sem prova pré-constituída da ilegalidade alegada. 5. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, arts. 312, 313 e 319. Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 230.724/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 27.05.2026, DJEN 02.06.2026. STJ, RCD no HC nº 1.076.623/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 29.04.2026, DJEN 07.05.2026. STJ, HC nº 1.081.028/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.05.2026, DJEN 12.05.2026. STJ, AgRg no HC nº 1.068.087/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10.03.2026, DJEN 17.03.2026. Súmula nº 8 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
conhecer e denegar a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

34ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias dezesseis a dezoito do mês de junho do ano de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 16 de junho de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de medida liminar impetrado em favor de
JANCLEY BRAGA RAMOS
, em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da 1ª Vara do Juiz das Garantias das Comarcas do Interior, proferido no bojo do Processo de origem AuPrFl n.º 0800639-89.2026.8.14.0007.

Sustenta a impetração, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da
manutenção da prisão preventiva do paciente
, decretada após conversão da
prisão em flagrante ocorrida em 12/05/2026
, em razão da suposta prática do delito previsto no
art. 33 da Lei nº 11.343/2006
.

Narra que, segundo os elementos informativos constantes do auto de prisão em flagrante, foram apreendidos aproximadamente 45g (quarenta e cinco gramas) de substância análoga à maconha e 6g (seis gramas) de substância análoga ao denominado “
óxi
”. Afirma não terem sido encontrados quaisquer elementos concretos indicativos de estrutura organizada de traficância.

Sustenta que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se desprovida de fundamentação concreta e individualizada, limitando-se a referências genéricas à gravidade abstrata do delito, à garantia da ordem pública e à suposta reiteração delitiva, sem demonstração objetiva de contemporaneidade ou efetivo risco decorrente da liberdade do paciente.

Argumenta que a quantidade de entorpecente apreendida, isoladamente considerada, não se mostra suficiente para justificar a medida extrema, sobretudo diante da ausência de elementos robustos aptos a evidenciar periculosidade concreta ou atividade criminosa estruturada.

Aduz, ainda, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, sob afirmativa de que a decisão impugnada deixou de enfrentar adequadamente a suficiência de medidas menos gravosas.

Salienta, outrossim, que o paciente teria sido vítima de violência policial durante a abordagem e após sua contenção, com emprego de agressões físicas. Aponta que tais alegações encontram respaldo no exame de corpo de delito realizado após a prisão, o qual registrou lesões compatíveis com agressões, circunstâncias que reputam incompatíveis com a versão policial de que os ferimentos decorreram de queda durante tentativa de fuga.

Nesses termos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

Tutela liminar indeferida em Decisão interlocutória à ID 36828404.

Em informações, esclarece o Juízo impetrado:

“1. No dia 13/05/2026, foi comunicada a prisão em flagrante de JANCLEY BRAGA RAMOS pela suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, conforme Ofício nº 207/2026-DEPOL/BAIÃO-PA e Auto de Prisão em Flagrante (ID 175507375). Consta do procedimento policial que, após denúncias de intensa movimentação relacionada ao tráfico de drogas em imóvel situado no Bairro Central, município de Baião, policiais civis realizaram diligências no local, ocasião em que foram apreendidos aproximadamente 45 gramas de substância análoga à maconha, aproximadamente 06 gramas de substância análoga a “oxi”, além de aparelho celular e motocicleta utilizada pelos investigados (ID 175507375).

2. Ainda em 13/05/2026, a defesa técnica formulou pedido de liberdade provisória, sustentando ausência dos requisitos da prisão preventiva, pequena quantidade de droga apreendida e alegada violência policial (ID 175515006).

3. Na mesma data, foi juntada Certidão Judicial Criminal Positiva (ID 175514932), posteriormente complementada por Folha de Antecedentes Criminais (ID 175571205), documentos que demonstram que o paciente possui histórico criminal relevante, com condenações definitivas anteriores pelos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, nos processos nº 0024169-58.2015.8.14.0067 e nº 0003406-02.2016.8.14.0067, além de execução penal em andamento sob o nº 0008456-09.2016.8.14.0067.

4. Em 14/05/2026, após manifestação ministerial e análise dos elementos constantes dos autos, foi proferida decisão (ID 175588030) homologando a prisão em flagrante e convertendo-a em prisão preventiva. Na oportunidade, entendeu-se estarem presentes os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, especialmente para garantia da ordem pública. A custódia cautelar foi fundamentada em elementos concretos extraídos do caso, consistentes na natureza do delito imputado, nos indícios de mercancia ilícita de entorpecentes, nas circunstâncias da prisão e, principalmente, no histórico criminal do paciente, o qual registra condenações anteriores por tráfico de drogas e associação para o tráfico, evidenciando risco concreto de reiteração delitiva.

5. Quanto às teses defensivas, observa-se que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não se amparou em fundamentos genéricos ou na mera gravidade abstrata do delito. A custódia cautelar foi decretada com base em elementos concretos constantes dos autos, notadamente o histórico criminal do paciente, que registra condenações anteriores pelos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, bem como execução penal em andamento, circunstâncias que demonstram propensão à reiteração delitiva e evidenciam a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para resguardar a ordem pública.

6. Também não procede a alegação defensiva de que a quantidade de droga apreendida afastaria a necessidade da prisão preventiva. Embora a quantidade de entorpecente não seja, isoladamente, expressiva, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a reiteração delitiva e os antecedentes específicos constituem fundamentos autônomos e suficientes para justificar a segregação cautelar visando à preservação da ordem pública.

7. Da mesma forma, a tese de primariedade sustentada na impetração não encontra respaldo nos autos, haja vista os registros de condenações definitivas anteriormente mencionados, bem como a existência de execução penal em curso, circunstâncias documentalmente comprovadas pelas certidões juntadas aos autos (IDs 175514932 e 175571205).

8. No tocante às alegações de violência policial, registra-se que a questão recebeu atenção deste Juízo durante a audiência de custódia realizada em 15/05/2026 (ID 175707809), tendo sido determinadas as providências cabíveis para adequada apuração dos fatos narrados, sem prejuízo da análise da legalidade da prisão e da presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar.

9. Em 18/05/2026, após reanálise da situação processual, foi proferida nova decisão mantendo a prisão preventiva (ID 175798274), por persistirem íntegros os fundamentos que justificaram sua decretação.

10. O feito encontra-se em regular tramitação, sem qualquer notícia de excesso

de prazo, aguardando a conclusão das diligências investigativas e posterior remessa dos autos ao Ministério Público para as providências cabíveis.

11. Consigno que, por se tratar de crime de tráfico de drogas, o prazo para conclusão do Inquérito Policial é de 30 dias.”

Nesta instância superior, a Procuradora de Justiça
DULCELINDA LOBATO PANTOJA
pronuncia-se pelo conhecimento e denegação da ação mandamental.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do
habeas corpus
.

Cinge-se remédio heroico na pretendida revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de
JANCLEY BRAGA RAMOS
, preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sob as teses de ausência de fundamentação concreta da custódia cautelar; insuficiência da quantidade de entorpecentes apreendida para justificar a medida extrema; possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; e, alegada ocorrência de violência policial durante a abordagem.

Todavia, após exame detido dos elementos constantes dos autos, não vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem.

O controle jurisdicional exercido na via estreita do
habeas corpus
limita-se à verificação da legalidade da decisão impugnada, não se prestando ao aprofundado exame do acervo probatório ou à revaloração dos elementos informativos colhidos na fase investigatória.

Na espécie, consoante se extrai, o paciente foi preso em flagrante em 12/05/2026, após diligência policial realizada em imóvel apontado por denúncias como local de intensa movimentação relacionada ao tráfico de drogas, ocasião em que foram apreendidos aproximadamente 45g (quarenta e cinco gramas) de substância análoga à “maconha”, 06g (seis gramas) de substância análoga ao denominado “óxi”, além de aparelho celular e motocicleta.

O decreto cautelar, datado de 14/05/2026, restou assim fundamentado:

“Há prova da materialidade e indícios de autoria (fumus commissi delicti), pelas informações trazidas na peça flagrancial, sobretudo, pela prova testemunhal e pelo laudo pericial provisório.

Consta ainda nos autos que a autoridade policial apreendeu: ‘uma quantidade de aproximadamente 45 gramas de substância entorpecente análoga à ‘maconha’ e quantidade de aproximadamente 06 gramas de substância entorpecente análoga à ‘óxi’.

Assevero que a quantidade apreendida mostra-se incompatível com a destinação para uso próprio.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), condições pessoais favoráveis como primariedade, residência fixa e bons antecedentes não impedem a decretação da prisão preventiva, quando presentes outros elementos concretos que justifiquem a medida, como a gravidade da conduta, a natureza e a quantidade da droga apreendida, e o risco à ordem pública.

A jurisprudência do STJ estabelece que, no caso de tráfico de drogas, a gravidade concreta dos fatos é suficiente para fundamentar a necessidade de prisão preventiva. A Sexta Turma do STJ, por exemplo, decidiu que a quantidade expressiva de drogas apreendidas e o modus operandi delituoso evidenciam periculosidade do agente e justificam a prisão preventiva.

(...)

É de se levar em conta, ainda, que o tráfico de entorpecentes gera grande reprovabilidade social, pelo fato de se entender que fortalece as organizações criminosas, além de ser um crime que possui estreita ligação com outros delitos, como a lavagem de dinheiro, tráfico de armas, homicídios, etc, provocando, pois, profunda revolta e indignação da comunidade local, o que acaba por abalar a ordem pública.

Dessa forma, em que pese a excepcionalidade da prisão preventiva no sistema jurídico brasileiro, diante das circunstâncias do caso concreto, a liberdade provisória e as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostram-se inadequadas e insuficientes para o caso concreto em análise, ficando plenamente justificada a imposição da medida mais gravosa de privação da liberdade.

Presentes, portanto, os pressupostos para a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, conforme parte final do artigo 312 do Código de Processo Penal.”

Posteriormente, por ocasião da
Audiência de Custódia, datada de 18/05/2026
, o Juízo das Garantias ratificou integralmente a segregação cautelar, com destaque à
inexistência de fatos novos aptos a justificar a revogação da medida extrema
. Assenrou o juízo, que a diversidade e a quantidade de droga apreendida, além de demais objetos coletados, bem como os
antecedentes criminais
do réu e a
tentativa de fuga
, com captura após perseguição policial, demonstram que a revogação da custódia cautelar não se revela recomendável, diante da grande possibilidade de continuidade delitiva.

Deveras, da CAC ID 175571205, observa-se que paciente possui
condenações definitivas
pelo delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, oriundas dos processos nº
0024169-58.2015.8.14.0067
e nº
0003406-02.2016.8.14.0067
(Processo de execução penal em curso sob o nº 0008456-09.2016.8.14.0067 – SEEU).

Nesse contexto, embora a defesa sustente que a quantidade de entorpecente apreendida não seria expressiva, verifica-se que a prisão preventiva não foi mantida exclusivamente em razão desse aspecto, mas sobretudo em razão de
elementos concretos indicativos de reiteração delitiva específica
, circunstância que constitui fundamento idôneo para a preservação da ordem pública.

A Corte Superior de Justiça, inclusive, perfilha do entendimento de que:
“A existência de ação penal em execução e de antecedentes criminais, demonstrando contumácia delitiva, evidencia o risco de reiteração delitiva e autoriza a custódia preventiva para garantia da ordem pública, em consonância com o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça”.
(AgRg no RHC n. 230.724/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/5/2026, DJEN de 2/6/2026.). E, ainda:
“A persistência do agente na prática criminosa, demonstrada pela reiteração em delito da mesma natureza durante o cumprimento de pena, revela periculosidade social e autoriza a manutenção da custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, não sendo suficientes, nesse contexto, medidas cautelares diversas da prisão para acautelar a ordem pública”
(RCD no HC n. 1.076.623/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/4/2026, DJEN de 7/5/2026.)

Nessa conjuntura, não se vislumbra que as decisões impugnadas tenham se apoiado exclusivamente na gravidade abstrata do delito ou em presunções genéricas de periculosidade. Ao contrário, o decreto preventivo, posteriormente reexaminado e ratificado após a audiência de custódia, resta fundamentado em circunstâncias concretas, aptas a evidenciar a necessidade da medida cautelar extrema.

Como consectário, não merece acolhimento a substituição por medidas cautelares diversas da prisão. Diante do
histórico criminal específico do paciente, da existência de execução penal em andamento e da indicação de reiteração em delitos da mesma natureza, não se revela desarrazoada ou manifestamente ilegal a conclusão adotada pelo Juízo impetrado quanto à insuficiência das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

No tocante às
alegações de violência policial
, verifica-se que a matéria foi expressamente enfrentada pelo Juízo das Garantias, que determinou a realização de novo exame de corpo de delito e a adoção das providências necessárias à apuração dos fatos narrados.

Trata-se, entretanto, de questão que demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria da presente ação constitucional, inexistindo, no bojo da impetração, elementos aptos a evidenciar reflexo imediato sobre a legalidade da custódia cautelar.

Não de outro modo, não é na via estreita do
habeas corpus
que tal fato poderá ser avaliado - mormente por configurar, em tese, infração criminal por parte de Autoridades Estatais, cujo reconhecimento depende da devida instrução, a ser procedida na competente instância.

Acerca de tal contexto, convergem os seguintes julgados:
“A alegação de violência policial e de tortura na realização da prisão em flagrante demanda revolvimento fático-probatório incompatível com a via do habeas corpus, que exige prova pré-constituída das assertivas defensivas, não sendo possível, na fase processual em que se encontra o feito, concluir se as agressões decorreram de excesso na atuação policial ou de eventual resistência à abordagem”
(STJ, HC n. 1.081.028/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/5/2026, DJEN de 12/5/2026.); “A mera constatação de marcas ou lesões corporais, desacompanhada da demonstração inequívoca do nexo entre a atuação dos agentes estatais e os ferimentos, não configura prova pré-constituída da prática de tortura, de modo que a definição da dinâmica fática da abordagem policial e da origem das lesões exige aprofundado exame do conjunto probatório, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, que se presta apenas à aferição de ilegalidade demonstrada de plano por prova documental inequívoca” (STJ, AgRg no HC n. 1.068.087/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/3/2026, DJEN de 17/3/2026.)

Assim, inexiste mácula na prisão imposta no tocante à aventada alegativa, tanto mais porque houve o decreto de prisão cautelar, novo título judicial.

Outrossim, as alegadas condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a prisão preventiva quando presentes elementos concretos aptos a justificar a medida extrema, conforme o enunciado da Súmula nº 8 deste Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DENEGO A ORDEM de
habeas corpus
impetrada.

É voto.

Belém/PA, 16

de junho de 2026
.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/06/2026